Tribunal: TJDFT
Processo: 0000966-32.2016.8.07.0001
Órgão julgador: DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI
Órgão colegiado: 3a Turma Criminal
Data de publicação: 2021-12-07

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 3a TURMA CRIMINAL Número do processo: 0000966-32.2016.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CRIMINAL (417) APELANTE: ALAN APARECIDO DA SILVA MARINHO, EDSON ARAUJO DE OLIVEIRA, ELEANDRO RODRIGUES DOS SANTOS, FABIO ANANIAS DE BRITO, HARLEN TAVARES FERREIRA, JOAO PAULO ALVES DE OLIVEIRA, JUSLEY BATISTA DA SILVA, PRICILLA FABIANE ALVES SOUZA, TOBIAS RODRIGUES DE ARAUJO, WANDERSON DOS SANTOS DA SILVA, SIRLON FRANCISCO NUNES, MARCO JUNIO EVANGELISTA, ANJELUSMAR RIBEIRO LOPES, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS APELADO: JONIELE OLIVEIRA FERNANDES, DIEGO NUNES VIANA, MICHAEL HENRIQUE MARTINS DE SOUSA, MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E TERRITÓRIOS DESPACHO Diante da não localização do réu Harlen Tavares para regularização de sua representação pessoal, encaminhem-se os autos à Defensoria Pública para patrocinar seus interesses. Após, ouça a Procuradoria de Justiça Criminal. BRASÍLIA, DF, 24 de novembro de 2021 14:40:11. Desembargador DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI Relator